Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesCAMF Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0715960-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: CESER INACIO DE SOUSA D E C I S Ã O Recebido em plantão. Trata-se de petição de ID 66815752 em que o apelante afirma que “precisa ter acesso à integra do resultado do julgamento” e requer que “o Acórdão seja disponibilizado de imediato e, consequentemente, que seja determinada a devolução do prazo recursal (ED/Rext); ou seja certificado o não julgamento do mesmo e, consequentemente, que as partes sejam intimadas por Diário Oficial ou virtualmente, pelo portal do advogado.” Sugere que o Tribunal aplique a Portaria no 02/2015, pelas Turmas Recursais da Justiça Federal de Goiás, no sentido “no que diz respeito à data de início para fluência do prazo e à disponibilização do Acórdão pelo Relator.” Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Destaco que a certidão de ID 66794366 informa que houve o julgamento do apelo interposto pelo ora peticionante, negando-lhe provimento, contudo, em 21/11 do corrente. A petição de ID no 6615742 não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à Primeira Turma Cível e conclusão ao eminente Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator natural da presente apelação Por fim, ressalto que as regras citadas fazem parte do conjunto de normas de outro órgão judiciário, no caso, TRF 1a Região, Seção Judiciária de Goiás, de modo que não aplicáveis automaticamente ao TJDFT, que deve, de conseguinte, seguir seu próprio ordenamento. Há que se aguardar a publicação na forma regimental prevista, a partir de qual fluirá o prazo para interposição de eventuais recursos cabíveis, na forma da lei. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista